Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716188-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE CHOUCATE NETO, ANAIDE CARVALHO DE QUEIROZ AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Aos Agravantes sobre o retorno dos mandados de intimação de MOHAMAD HASSAN JOMAA (ID 18448112) e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA (ID 21072582) sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando, inclusive, novo endereço para diligência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator